Tribunal: TJPA
Processo: 0836893-62.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836893-62.2020.8.14.0301

APELANTE: ELEONORA MARIA MOREIRA DE CASTRO ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO GLOBAL DOS DÉBITOS. ACOLHIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por Eleonora Maria Moreira de Castro Alves, mantendo a sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento de ISSQN com base na alíquota de 5% sobre os serviços cartorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em suprir omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o desprovimento do recurso da parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme previsão expressa no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.
4. No caso, o acórdão embargado não tratou da majoração da verba honorária recursal, omissão que deve ser suprida à luz do art. 85, §11, do CPC.
5. A tese da embargada, de que os honorários já teriam sido incluídos no parcelamento administrativo firmado junto ao Município, não se sustenta, pois referido parcelamento refere-se exclusivamente a um dos autos de infração (Auto nº 14/367/1), não abrangendo a totalidade da dívida tributária discutida na demanda.
6. A sentença de primeiro grau fixou os honorários de sucumbência de forma escalonada, conforme os percentuais previstos nos §§2º, 4º e 5º do art. 85 do CPC, com base no valor atualizado da causa, considerando-se a ausência de condenação e de proveito econômico mensurável.
7. Diante da manutenção da sucumbência da apelante, impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a inexistência de complexidade relevante ou trabalho extraordinário desenvolvido.
8. Majoração dos honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor já arbitrado, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para suprir omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, sem alteração do resultado do julgado.

Tese de julgamento:
“É devida a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando não provido o recurso da parte vencida, ainda que ausente condenação em quantia líquida e certa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos aclaratórios, e acolhe-los, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICIPIO DE BELÉM
em face do acórdão que negou provimento à Apelação Cível n°

0836893-62.2020.8.14.0301, interposta por
ELEONORA MARIA MOREIRA DE CASTRO ALVES.

Em síntese, a requerente, na qualidade de Tabeliã do Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca da Capital, moveu ação anulatória questionando a utilização da alíquota de 5% (cinco por cento) incidentes sobre o faturamento cartorário para a cobrança do ISSQN.

Após a devida instrução do feito, o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos autorais, julgando extinto o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Interposta Apelação Cível, em decisão colegiada, o julgado foi mantido.

Por sua vez, a Prefeitura Municipal de Belém, opôs Embargos de Declaração argumentando
omissão quanto a fixação de honorários sucumbenciais

em Recursos, segundo as regras do Art. 85, parágrafo 11, CPC, o qual determina que o tribunal, ao julgar o recurso, majore os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ao final, requer acolhimento dos Embargos de Declaração.

Apresentadas Contrarrazões, a autora/embargada requerer a rejeição dos aclaratórios, reconhecendo a inclusão do valor dos honorários advocatícios no parcelamento realizado em via administrativa.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos
Embargos de Declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Pois bem. Em que pese a embargada argumente que
os honorários advocatícios foram incluídos no parcelamento administrativo firmado, o que impediria a sua cobrança judicial sob pena de
bis in idem
, não vislumbro nos autos elementos que amparem o aludido.

Explico.
O
débito tributário de ISSQN reclamado nos presentes autos, decorre de diversos Autos de Infração lavrados pela SEFIN do Município de Belém, na Ação fiscal nº 2014/000367, sendo estes:

Por sua vez, Termo de confissão de dívida juntado aos autos dispõe em sua cláusula primeira que o instrumento firmado corresponde tão somente ao
“débito com valor de R$ 207.881,77 (duzentos e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), referente ao(s) Auto(s) de Infração nº 14/367/1, vinculado(s) à(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº 14751, da Inscrição Municipal nº 071.432-6.”

Portanto, ainda que se considere que os honorários advocatícios foram incluídos de
forma implícita
no valor global parcelado administrativamente, como fundamento para afastar nova cobrança judicial da verba honorária, este corresponderia a apena um dos treze autos de infração lavrados. De modo que remanesceria a discussão quanto aos demais valores.

Desta feita, de acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser quantificados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em vistas disso, o magistrado de primeiro grau condenou a Autora ao “
pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do Réu, fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º e § 4º, III, do CPC, posto que não houve condenação e não é possível mensurar o proveito econômico obtido, apurando-os da seguinte forma: (I) 10% (dez por cento) até o montante correspondente a 200 salários-mínimos; e, na hipótese de o valor atualizado ultrapassar o indicado no item anterior, (II) 8% (oito por cento) do montante que exceder 200 e alcançar até 2.000 mil salários mínimos, na forma prevista no art. 85, § 5º, do CPC.”

Deste modo, a decisão embargada negou provimento ao recurso interposto. Portanto, havendo a manutenção da condenação imposta à apelante, a parte deve permanecer arcando o ônus da sucumbência.

Contudo, não vislumbro maior complexidade da causa, bem como não identifico que o tempo de prestação do serviço tenha fugido da normalidade exigida em casos análogos.

Desse modo, entendo pela prudente majoração dos honorários sucumbenciais em 5% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil
.

No mais, não há qualquer outra modificação a ser feita na decisão aclarada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
apenas para majorar os honorários
sucumbenciais fixados, de acordo com a fundamentação lançada, sem, contudo, implicar qualquer alteração no acórdão embargado.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 15/07/2025